Tribunal: TJPA
Processo: 0876543-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876543-14.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: VALDER FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876543-14.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO: VALDER FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI Nº 10.820/2003 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.509/2022. LIMITE DE ATÉ 70% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TETO DE 30%. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Daycoval S.A. contra sentença proferida em ação revisional de contratos de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por militar da Marinha do Brasil, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os descontos ao patamar de 30% da remuneração e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de extrapolação da margem consignável e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados em folha de pagamento de militar das Forças Armadas ultrapassaram o limite legal de margem consignável, considerada a disciplina da Lei nº 10.820/2003, com alterações da Lei nº 14.509/2022; (ii) estabelecer se a realização dos descontos, nas circunstâncias do caso, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor, por ser militar das Forças Armadas, submete-se ao Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) e ao regime específico de consignações previsto na Lei nº 10.820/2003, com alterações da Lei nº 14.509/2022.

A Lei nº 14.509/2022 elevou o limite global de consignação para até 70% da remuneração, abrangendo consignações obrigatórias e facultativas, devendo ser observado o regramento específico aplicável aos militares.

O contracheque demonstra remuneração bruta de R$ 7.965,90, da qual, excluídos os descontos obrigatórios de pensão militar e imposto de renda, resulta saldo líquido-base de R$ 6.332,22.

Os empréstimos consignados totalizam R$ 3.620,66, o que corresponde a aproximadamente 57,18% do saldo líquido-base, percentual inferior ao teto legal de 70%, equivalente a R$ 4.432,55.

Não há, portanto, extrapolação do limite legal previsto na Lei nº 10.820/2003, razão pela qual a aplicação automática do teto de 30% revela-se incompatível com o regime jurídico específico do militar e afronta o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF).

Os arts. 54-A a 54-E do CDC disciplinam a concessão responsável de crédito, mas não há prova de violação ao art. 54-D, nem demonstração de ausência de informação adequada (art. 6º, III) ou prática abusiva (art. 39).

O mero comprometimento elevado da renda, quando situado dentro do limite legal expressamente autorizado, não configura ilicitude.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) exige defeito na prestação do serviço, inexistente no caso, e, ausente conduta ilícita (arts. 186 e 927 do CC), não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O militar das Forças Armadas submete-se ao regime específico de consignações da Lei nº 10.820/2003, com as alterações da Lei nº 14.509/2022, que admite margem consignável global de até 70% da remuneração.

É indevida a aplicação automática do limite de 30% de margem consignável a militar regido por legislação específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O comprometimento da renda dentro do limite legal não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral, na ausência de prova de prática abusiva ou defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.880/1980; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Lei nº 14.509/2022; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, 54-A a 54-E; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, 1.009, 1.022, 85, §§2º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Daycoval S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação revisional de contratos de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valder Francisco Rodrigues Ferreira.

O autor, militar da Marinha do Brasil, sustentou na petição inicial que teria contraído múltiplos empréstimos consignados junto às instituições financeiras demandadas e que os descontos realizados em sua remuneração teriam ultrapassado a margem consignável legal, gerando situação de superendividamento e comprometimento excessivo de sua subsistência.

Requereu, assim, a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração, bem como indenização por danos morais, sob fundamento de violação aos arts. 6º, III, IV e VI, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

O Juízo de origem reconheceu a incidência do CDC, com fundamento na Súmula 297 do STJ, aplicando os arts. 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/1990, e concluiu pela extrapolação da margem consignável, determinando a adequação dos descontos ao limite de 30% da remuneração, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos termos do art. 1.022 do CPC (Lei nº 13.105/2015).

Inconformado, o Banco Daycoval interpôs apelação com fundamento no art. 1.009 do CPC, sustentando que o autor é militar das Forças Armadas, regido por legislação específica que admite margem consignável diversa daquela aplicada pelo Juízo a quo, inexistindo ilegalidade nos descontos realizados.

Defende a inexistência de dano moral, afirmando que os contratos foram regularmente firmados, inexistindo prática abusiva ou ilícito contratual.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento do apelado, militar da Marinha do Brasil, bem como à existência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que o autor é militar das Forças Armadas, submetido ao Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) e ao regime jurídico de consignações disciplinado pela Lei nº 10.820/2003, com alterações promovidas pela Lei nº 14.509/2022.

O art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003, com redação atual, autoriza a consignação em folha de pagamento para militares das Forças Armadas, observados os limites estabelecidos em regulamento próprio.

A Lei nº 14.509/2022 promoveu alterações no regime de consignações, elevando o limite global de consignação para até 70% da remuneração, abrangendo consignações obrigatórias e facultativas.

O ponto central, portanto, reside na correta definição da base de cálculo e do percentual efetivamente comprometido com empréstimos consignados.

Conforme documento ID 24473464 (contracheque), a remuneração bruta do apelado corresponde a R$7.965,90.

Deste valor, devem ser excluídos os descontos obrigatórios relativos à pensão militar (R$ 836,41) e imposto de renda (R$ 797,27), resultando em saldo líquido-base de R$6.332,22.

Os empréstimos consignados ativos perfazem o montante de R$3.620,66, conforme detalhamento contratual constante dos autos.

A divisão do valor dos consignados pelo saldo líquido-base revela comprometimento de aproximadamente 57,18% da remuneração disponível.

O teto de 70% sobre o saldo líquido-base corresponde a R$4.432,55, valor superior ao total descontado.

Logo, sob o prisma estritamente normativo da Lei nº 10.820/2003, com alterações da Lei nº 14.509/2022, não houve extrapolação do limite legal aplicável aos militares das Forças Armadas.

A sentença, ao aplicar automaticamente o teto de 30%, deixou de considerar o regime jurídico específico do apelado, incorrendo em error in judicando.

A aplicação indistinta do limite de 30%, usualmente aplicado a servidores civis sob outros regimes, afronta o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No tocante ao alegado superendividamento, cumpre observar que os arts. 54-A a 54-E do CDC (Lei nº 8.078/1990), introduzidos pela Lei nº 14.181/2021, tratam da concessão responsável de crédito.

Todavia, não há nos autos demonstração de violação ao art. 54-D do CDC, tampouco prova de ausência de informação adequada (art. 6º, III, do CDC) ou prática abusiva nos termos do art. 39 do mesmo diploma.

O mero comprometimento elevado da renda, quando dentro do limite legal expressamente autorizado, não configura ilicitude.

Não demonstrada conduta ilícita (arts. 186 e 927 do Código Civil), inexiste fundamento para condenação em danos morais.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige defeito na prestação do serviço, o que não restou comprovado.

A reforma da sentença impõe-se para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com fundamento no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.009 e 487, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015),
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência integral do autor, inverto o ônus sucumbencial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando que o apelado litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, pelo prazo legal, condicionada à eventual demonstração futura de modificação de sua situação econômica.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/03/2026